Tribunal: STF
Processo: AI 604647
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA
   CÓPIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
   CPC.
Como sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças a
   serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
   instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.